Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733147-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLERIUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: ROMILSON FERNANDES DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wallerius Corretora de Seguros Ltda em face da r. decisão (ID 74958244) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por Romilson Fernandes de Souza Júnior em desfavor de Miguel Pedroso das Chagas e outros, manteve a recorrente no polo passivo do processo. O recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a decisão que indefere a exclusão de litisconsorte não é matéria prevista no rol do art. 1.015 do CPC/15, que somente prevê, no inciso VII, a hipótese de decisões que versam sobre “exclusão de litisconsorte”. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO PARCIALMENTE FIRMADO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A inclusão de litisconsórcio passivo não é questão impugnável por meio de agravo de instrumento, tendo em vista não se identificar com nenhuma das situações taxativamente previstas para o cabimento recursal nos termos do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Recurso conhecido em parte. 2.. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 3.(...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido.” (Acórdão 1966971, 0746955-42.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. De acordo com o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte passivo na relação processual. II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não está dentre aquelas que, segundo o artigo 1.015, do mesmo diploma legal, desafiam agravo de instrumento. III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1388078, 07483978220208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se eventual alegação de ilegitimidade passiva pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator